Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710129-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROBSON QUIRINO DOS REIS, ALMIR ELTON VARELO FEITOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALMIR ELTON VARELO FEITOSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da possibilidade de se conferir efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos, intime-se a Procuradoria de Justiça para, querendo, oferecer resposta. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 19:46:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator